Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004868-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DOMINGAS DE SOUZA - CPF: 395.524.201-30 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DOMINGAS DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que

que é servidora pública efetiva estadual, ocupando o cargo de professor do quadro dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso.

Aduz que no ano de 2012, passou a exercer a função de dedicação exclusiva de Coordenador Pedagógico.

Sustenta que além da gratificação recebida de caráter não permanente, como teve sua carga horária alterada, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, faz jus ao pagamento das referidas horas extras sem prejuízo do desconto de gratificação.

Destaca que o subsídio do professor contratado na situação especial de Coordenador Pedagógico, será pago na forma correspondente a 40 (quarenta) horas, segundo Tema no 514 do STF e de acordo com o art. 39, § 2o da Lei Complementar Estadual no 050/98.

Expõe que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente de tratamento discriminatório conferido pelo Apelado aos profissionais da educação que atuam nas escolas, em detrimento de outros ocupantes do mesmo cargo público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 70244963), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante propôs ação de cobrança com indenização moral em face do apelado, visando o pagamento da diferença de subsídio decorrente da majoração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas. Alega que demonstrou através das publicações oficiais e seus holerites, que sua carga horária de trabalho foi majorada em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Por outro lado, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível requerer verbas adicionais além da gratificação.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, acerca da jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico (...)

c)

Assessor pedagógico (...)

d)

Secretário Escolar (...)

O art. 39, da LC n.o 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004, estabelece ao servidor público estadual que exerce Função de Dedicação Exclusiva o direito ao recebimento de gratificação especial.

Também

disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada,
ex vi
:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o -
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus
ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Denota-se da norma estadual que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais;

e, desse modo, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

Diante dos holerites anexados pela Apelante, vislumbra-se que ele
recebeu sobre o subsídio um percentual em razão do cargo de confiança que exerceu
.

Senão vejamos:

- Holerites do meses que permaneceu no cargo de Professor de Educação Básica e
na função de Coordenador Pedagógico
(ID 70243975), recebeu o subsídio no valor de R$ 4.142,34 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), bem como a verba da função de dedicação exclusiva na quantia de R$ 1.242,70 (um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

Neste contexto, está inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de hora extra.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.
(TJMT, N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição do Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021